Tribunal: TJSP
Processo: 1500488-88.2022.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Recurso da Defesa.
PRELIMINARES. Nulidade da busca e apreensão, por ter sido decretada somente com base em denúncia anônima. Rejeição: mandado judicial fundado em denúncia anônima respaldada pela abordagem de um casal que foi atendido pela apelante e aguardava o apelante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico: arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. Recurso da Defesa.
PRELIMINARES. Nulidade da busca e apreensão, por ter sido decretada somente com base em denúncia anônima. Rejeição: mandado judicial fundado em denúncia anônima respaldada pela abordagem de um casal que foi atendido pela apelante e aguardava o apelante retornar com entorpecentes. Nulidade da oitiva informal da apelante, porque não teria sido cientificada pelos policiais do direito ao silêncio. Rejeição, posto que cientificada e a diligência foi gravada.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
Apelante Valter Raphael - Desclassificação para a infração do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006: impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário.
DOSIMETRIA.
Apelante Amanda - Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: ausentes agravantes e atenuantes.
Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição.
Afastado o tráfico privilegiado diante da associação para o tráfico.
Regime fechado: acolhido o pedido de reforma para o regime semiaberto, mais adequado ao caso concreto, diante do montante da pena.
Apelante Valter Raphael - Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: ausentes agravantes e atenuantes, tendo sido afastada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), condenação anterior por contravenção penal.
Terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição.
Afastado o tráfico privilegiado diante da associação para o tráfico.
Regime fechado: acolhido o pedido de reforma para o regime semiaberto, mais adequado ao caso concreto, diante do montante da pena.
RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO